Tribunal: TJDFT
Processo: 0711471-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711471-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IVAN DOMINGOS DOS PASSOS AGRAVADO: JOEL DE SOUSA BRASILEIRO, SOLANGE DOS ANJOS FERREIRA D E S P A C H O Retire-se de pauta. Mantenha-se o cadastro do causídico Alan Antunes Vieira Macabeu, OAB/MG 115981 nos autos. Após, intime-se o douto advogado (OAB/MG 115981) para comprovar a renúncia de mandato ao outorgante, tendo em vista que a petição de ID 37041588 informa a Renúncia de Mandato da causídica Andreza Winckler Colatto. Prazo: 10 (dez) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator